Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, desconstituindo penhora sobre direitos de bem imóvel e mantendo o embargante na posse do bem, com a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor elevado da causa e do proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o tema 1.076 do STJ, somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Na hipótese, verifica-se que houve proveito econômico de valor que não coaduna com quantia irrisória nem tampouco refere-se a valor inestimável para se aplicar o critério de fixação por equidade.
5. Considerando o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. O valor da dívida no momento da penhora indevida deve ser considerado como parâmetro para fixação dos honorários, sendo o proveito econômico obtido pelo embargante equivalente ao valor da penhora desconstituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, conforme o Tema Repetitivo 1.076 do STJ.
2. Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC; art. 487, III, “a”, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP); acórdão 1854561, 0705407-37.2024.8.07.0000, TJDFT, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, julgado em 24/4/2024.